Tribunal: TJMT
Processo: 1036697-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036697-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA DA TRINDADE LIMA AVILA - CPF: 792.976.761-20 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – EXCLUSÃO DE CONSORCIADO – INADIMPLÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS – DESCONTOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – PORCENTAGEM SUPERIOR A 10% - POSSIBILIDADE – SÚMULA 536 DO STJ – CLÁUSULA PENAL – PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – NATUREZA COMPENSATÓRIA – CONVERSÃO EM FAVOR DO GRUPO - PERTINÊNCIA – PRAZO PARA RESTITUIÇÃO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o sistema de consórcio está regulamentado pela Lei n. 11.795/2008, que prevê o direito da Administradora à taxa de administração pela remuneração, formação, organização e demais atos de gerência do grupo, além de outros valores que estiverem previstos no contrato, conforme artigo 5o, § 3o.

A taxa de administração é uma remuneração destinada à administradora do consórcio pela intermediação e gestão do grupo, logo, sua cobrança, quando expressamente prevista no contrato, não é ilegal.

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento." (Súmula 536 do STJ).

A cláusula penal compensatória consiste na representação das perdas e danos devidos pelo descumprimento contratual ensejador de prejuízos ao grupo e, por essa razão, possível sua retenção em seu favor.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp 1199300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a devolução não é imediata, mas pode ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo.

A ausência de ato ilícito descaracteriza
a reparação civil sendo indevida qualquer indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elisângela da Trindade Lima Ávila, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Restituição dos Valores Pagos e Reparação em Danos Morais
, ajuizada em face de Realiza Administradora de Consórcios Ltda. e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Realiza e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque não há demonstração, nos autos, de que o grupo do consórcio tenha suportado qualquer prejuízo decorrente da sua inadimplência e, dessa forma, a cláusula penal não pode ser aplicada.

Aduz que na proposta de adesão não foi fixado percentual para taxa de administração e, além disso, no ato de adesão ao consórcio efetuou o pagamento de R$ 973,00(novecentos e setenta e três reais) a título de antecipação da referida taxa, portanto, a porcentagem a ser retida deve ser de apenas 10%.

Assevera que o valor reconhecido na sentença como direito de reembolso não está atualizado e, portanto, não representa o montante devido pela Apelada.

Por fim, alega que a restituição dos valores devidos não foi realizada logo após a contemplação, o que enseja dano moral indenizável.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para declarar a nulidade da cláusula penal, a retenção de apenas 10% referente à taxa de administração, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A Recorrida, Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205236171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Elisângela da Trindade Lima Ávila insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Restituição dos Valores Pagos e Reparação em Danos Morais
, ajuizada em face de Realiza Administradora de Consórcios Ltda. e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.

Na ocasião, o Juiz Singular reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Realiza e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, em 07/05/2013, a Apelante aderiu à Proposta n. 24403 para participar do Grupo 205 do Consórcio da Cota 542, ofertado para aquisição da carta de crédito no valor de R$ 29.860,00 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta reais), referente ao novo Uno Economy 1.4 Eco Flex, com o prazo de 36 (trinta e seis) meses e parcelas no importe de R$ 978,74 (novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) - id. 205236153 – Pág. 1/2.

Após o pagamento de 18 (dezoito) parcelas, a recorrente ficou inadimplente como referido grupo e, por essa razão, foi excluída e informada de que teria o valor de R$ 1.820,64 (mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) para receber a título de reembolso pelas 18 (dezoito) parcelas pagas.

Sob a alegação de que o montante destinado para reembolso está equivocado, ajuizou a ação de restituição de valores cumulada com reparação de danos.

Em sua defesa, a Empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda. suscitou a preliminar revogação da gratuidade da justiça concedida à Apelante, de ilegitimidade passiva, haja vista que a Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. é a atual administradora do grupo; expôs razões acerca das deduções das taxas contratadas (taxa de administração, seguro, cláusula penal, no caso de consorciado excluído; e contrapôs o pedido de reparação por dano moral.

A corré, Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., em sua peça contestatória, prestou esclarecimentos acerca da migração do grupo de consórcio n. 205, para informar que passou a ser a responsável exclusiva pelas situações que envolvem a causa.

Além disso, aventou a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita deferida à apelante e, no mérito, após expor fundamentações em defesa da legalidade do valor a ser reembolsado à Recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a impugnação, o Juiz Singular prolatou sentença, na qual manteve a assistência judiciária gratuita à Recorrente, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, com a ressalva de suspensão da exigibilidade devido à Justiça Gratuita.

Inconformada, a parte autora recorre.

Sabe-se que o sistema de consórcio está regulamentado pela Lei n. 11.795/2008 que prevê o direito da Administradora à taxa de administração pela remuneração, formação, organização e demais atos de gerência do grupo, além de outros valores que estiverem previstos no contrato, conforme artigo 5o, § 3o.

Vê-se que a taxa de administração é uma remuneração destinada à administradora do consórcio pela intermediação e gestão do grupo, logo, sua cobrança, quando expressamente prevista no contrato, não é ilegal.

Ademais, no que se refere à porcentagem cobrada, é cediço que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixá-la, sendo esse o entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1114604/PR sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e resultou no enunciado sumular n. 538. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO
CPC
.
CONSÓRCIO
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO
421
DO
CPC
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
282
/STF.

1 - As administradoras de
consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art.
33
da Lei no
8.177
/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (
AgRg no REsp no 1.115.354/RS
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012;
AgRg no REsp no 1.179.514/RS
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011;
AgRg no REsp no 1.097.237/RS
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011;
AgRg no REsp no 1.187.148/RS
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011;
AgRg no REsp no 1.029.099/RS
, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp no 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 - O Decreto no
70.951
/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no 8.177/91.

3 - Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa determinação da
Constituição Federal
, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula no
282
/STF. 5 - Refoge à competência desta Corte, nos termos da Súmula no
7
/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo relativo à desistência de
consorciado
quando dependa da efetiva prova, ônus que incumbe à administradora do
consórcio
(
REsp no 871.421/SC
, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). 6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (
REsp 1114604/PR
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012) (g.n.)

Súmula 536: "As administradoras de
consórcio
têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração,
ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
" (Sem negrito no original).

Tendo em vista que está demonstrado nos autos que a taxa foi fixada em 18% (id. 205236163 - Pág. 2) não há que se falar em cobrança indevida.

Desta feita, sem razão a Apelante.

No que se refere à cláusula penal, é cediço que sua natureza jurídica e modalidades foram tratadas no julgamento do Resp No julgamento do REsp 1.335.617/SP , o E. STJ tratou de qualificar a natureza jurídica da cláusula penal e diferenciar as duas modalidades:

"(...) existem essencialmente dois tipos diferentes de cláusula penal: aquela vinculada ao descumprimento (total ou parcial) da obrigação, e aquela que incide na hipótese de mora (descumprimento parcial de uma prestação ainda útil). A primeira é designada pela doutrina como compensatória, a segunda como moratória.

15. Conquanto se afirme que toda cláusula penal tem, em alguma medida, o fito de reforçar o vínculo obrigacional (Schuld), essa característica se manifesta com maior evidência nas cláusulas penais moratórias, visto que, nas compensatórias, a indenização fixada contratualmente serve não apenas de punição pelo inadimplemento como ainda de pré-fixação das perdas e danos correspondentes (artigo 410). [....]

18.- A cláusula penal compensatória, por outro lado, visa a recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento (total ou parcial). Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. Tanto assim que, eventualmente, sua execução poderá, até mesmo substituir a execução do próprio contrato" (STJ. REsp 1.335.617/SP. Órgão Julgador: 3a Turma. Relator: Min. Sidnei Beneti. Publicação: 22/04/2014).

Denota-se desse entendimento que a cláusula penal compensatória consiste na representação das perdas e danos devidos pelo descumprimento contratual ensejador de prejuízos ao grupo e, por essa razão, possível sua retenção em seu favor, conforme previsto na cláusula 39 do contrato:

“39 - A falta de pagamento, na forma prevista na Cláusula 36, e a desistência declarada, na forma prevista na Cláusula 37, caracterizam infração contratual pelo descumprimento da obrigação de contribuir para o integral atingimento dos objetivos do grupo,
sujeitando o CONSORCIADO excluído, a título de pena, a
pagar ao grupo
a importância equivalente a 10 % (Dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus, apurado na forma indicada nas Cláusulas seguintes.

39.1 - O CONSORCIADO EXCLUÍDO pagará à ADMINISTRADORA, em face de infração contratual pelo descumprimento da obrigação de contribuir para o integral atingimento dos objetivos do grupo a importância equivalente a 10% (Dez por cento), do valor do crédito que lhe for restituído, a título de penalidade.”
(sem negrito no original).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO - ACOLHIMENTO PARCIAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DE CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DIREITO DE RETENÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 10% - POSSIBILIDADE -
CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO GRUPO - DISPENSABILIDADE DA PROVA DE PREJUÍZO -
INEXISTENCIA DE CONFLITO ENTRE O ART. 53, § 2o DO CDC E O ART. 416 DO CÓDIGO CIVIL - CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA ADMINISTRADORA - "BIS IN IDEM" - DESCABIMENTO.

O julgador possui poderes instrutórios e deve realizar a gestão da prova, de forma que pode indeferir diligências que considerar inócuas ou meramente protelatórias, de forma motivada, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que se configure cerceamento de defesa. [...]

O art. 53, § 2o do CDC traz uma hipótese genérica ao prever que o consórcio terá direito de se ver ressarcido dos prejuízos ocasionados pelo consorciado que se retira do grupo, o que não é excludente da possibilidade de previsão da cláusula compensatória, na esteira do art. 416 do Código Civil.

Abre-se a faculdade pela lei civil de ser estipulada a clausula compensatória como pré-fixação dos prejuízos sendo desnecessária nessa situação a comprovação dos danos para a cobrança da pena em favor do grupo.

É abusiva a cobrança da cláusula penal atribuída à administradora de consórcios cumulada com a taxa de administração, em face da desistência ou exclusão pelo consorciado, por configurar inadmissível "bis in idem". Nega-se provimento ao recurso do autor e dá-se parcial provimento à apelação da ré. (TJMG. RAC: 10000205273550001 MG. Órgão Julgador: 20a Câmara Cível. Relatora: Lílian Maciel. Julgamento: 27/01/2021. Publicação: 28/01/2021).

Portanto, mais uma vez, não assiste razão à Apelante.

Quanto à alegação de que o não pagamento imediato após a contemplação enseja o dano moral indenizável, mais uma vez, a razão não acompanha a Apelante, pois, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp 1199300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a devolução não é imediata, mas pode ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). Sem destaque no original.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP No 1.119.300/RS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento:

17/02/2020. Publicação: 19/02/2020). Sem destaque no original.

Desta feita, não há que se falar em ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por Elisângela da Trindade Lima Ávila e mantém-se integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024